Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704461-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Federação Espírita de Brasília – FEB em face da r. decisão (ID 32641927, fls. 4/5) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objetivo obstar a ação demolitória em relação ao cercamento/alambrado localizado nos fundos do terreno no qual a entidade funciona. Alega a Agravante, em resumo, que requereu junto ao Agravado a regularização de ocupação da área objeto da controvérsia, localizada ao fundo da sede da entidade, com limites para a via L3 Norte. Tece considerações sobre a relevância da atuação dela e as dificuldades enfrentadas no cumprimento dos objetivos a que se propõe. Informa que o cercamento da área ocorreu para maior segurança e saúde pública local, pois se tratava de local abandonado. Sustenta que há dúvidas sobre os limites do terreno, que requereu junto à TERRACAP a demarcação da área e que, sem essa providência, não há como aferir se a FEB incorreu em alguma infração. Aduz que a sanção de cunho demolitório é desproporcional, uma vez que se trata de ocupação passível de regularização. Argumenta que deveria a ação ser precedida de advertência para regularização da área ocupada. Argumenta que o Distrito Federal tem autonomia na definição de critérios de atualização e desenvolvimento da região, de acordo com as normas de tombamento, que se refletem na formação do Plano Diretor e demais regramento de uso e ocupação do solo. Assevera que o novo PDOT “visou incorporar os elementos de regulação fundiária com o fito de viabilizar as estratégias como forma de sanar os principais problemas detectados” e defende o direito de regularização da área ocupada com base na Lei Complementar n.o 806/2012, que dispõe sobre a política de regularização urbanística fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas. Registra que há nas proximidades autarquia que ocupa área similar e que, diferente da Agravante, promoveu construções e edificações nas áreas ocupadas. Após narrar a cronologia do processo administrativo que culminou com parecer técnico pela impossibilidade de regularização da área, destaca a existência de tratamento não isonômico entre a Agravante e a ANEEL, que ocupa área semelhante para estacionamento. Requer a antecipação da tutela recursal para seja obstada “qualquer investida que se refira a derrubada da cerca/alambrado da entidade” até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de a Agravante alegar que não há certeza quanto à ocupação de área pública, ela mesma admite que cercou local que não fazia parte do terreno antes ocupado. Registre-se que a existência de processo administrativo, iniciado pela Agravante com o intuito de regularização do local, não lhe garante sucesso na demanda, máxime quando, como ocorre no caso, os órgãos públicos concluíram não ser a área passível de regularização. Nesse particular, a Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília – SCUB consignou o seguinte (ID 111790232, na origem): “ (...) entre o limite da faze posterior dos módulos do SGAN e a Via L3 Norte existe uma área pública remanescente do parcelamento implantado que se configura, de acordo com as legislações urbanísticas de preservação do CUB, como área verde livre e/ou área non aedificante. Sob a ótica da legislação de preservação do CUB é possível verificar que a permanência e conservação de áreas non aedificandi definidas no projeto do Plano Piloto de Brasília é um condicionamento necessário e coadjuvante das premissas do projeto urbanístico elaborado por Lúcio Costa e tombado como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. (...) Em relação aos trâmites expressos no Despacho SEDUH/SUPAR/CRTE (44947322) em atendimento e consonância da Portaria SEDUH no 07, de 13 de janeiro de 2020, que estabelece os procedimentos destinados à regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto, apontamos a necessidade de observância das condições passíveis de regularização que constam nos Anexos da LC no 806/2019 uma vez que a Portaria SEDUH no 07/2020 não abre precedentes para regularização de áreas públicas e sim acrescenta procedimentos aos casos já passíveis de regularização dispostos na LC no 806/2019.””. Seguindo essas diretrizes, o Parecer emitido pelo Comitê de Regularização de Templos e Entidades de Assistência Social – CRTE, foi desfavorável à regularização da área (ID 111790229, na origem). Portanto, infere-se que a decisão da administração foi pautada em critérios técnicos e o inconformismo da parte Agravante não é capaz, pelo menos nessa sede de análise perfunctória, de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Acrescente-se que, conforme destacou o Distrito Federal em contestação, tratando-se de área de uso comum do povo, a desafetação depende de lei específica para tal fim, nos termos dos arts. 99 do CC/02 e 51 da LODF (ID 115524638, fl. 9, na origem). Ressalte-se que o argumento no sentido de que haveria ofensa à isonomia, pautado em suspeitas de outras ocupações irregulares no local, não merece guarida, pois uma eventual ilegalidade não é capaz de legitimar outra. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, uma vez que, a despeito de ser possível trazer alguns transtornos para a parte Ré, a retomada da área, que ao que consta não tem sequer data definida, não inviabiliza a continuidade das atividades desenvolvidas, especialmente por inexistir controvérsia sobre o restante da área ocupada pela entidade religiosa. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator